Tribunal: TJES
Processo: 5010262-56.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Correção Monetária; Expropriação de Bens; Nulidade - Ausência de Citação do Executado
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010262-56.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ZANINI RENK EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
AGRAVADO: MARCOS ANTONIO MESQUITA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Em. Relator - Sessão dia 13/12/2022.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5010262-56.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ZANINI RENK EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: MICHELLE SANCHES FIGUEIREDO COIMBRA - SP197139
AGRAVADO: MARCOS ANTONIO MESQUITA

Advogado do(a) AGRAVADO: TIAGO SIMONI NACIF - ES9753

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória, ES, que indeferiu a alegação de nulidade absoluta, alegada pela executada, ora agravante, e consequente reabertura de prazo.

O agravante sustenta, basicamente,
que
(i)
a intimação foi realizada apenas para um advogado, embora prévio requerimento para que as publicações/intimações fossem feitas em nome de mais de um advogado;
e (ii) o excesso de execução.

Pois bem.

A
o que se vê dos autos,
embora conste pedido expresso para que as publicações fossem feitas em nome das advogadas Michelle Sanches Figueiredo Coimbra e Kassia Angelo Astolpho, a
intimação foi realizada apenas em nome da segunda.

Com efeito, conforme recente entendimento do C. STJ, é nula a intimação quando existir prévio requerimento de publicação de intimação exclusiva para mais de um advogado habilitados nos autos e, no entanto, a publicação não observar a totalidade dos causídicos indicados
(EAREsp 1.306.464/SP, Terceira Turma, Relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 25/11/2020).

A propósito, o art. 272, § 5º, do CPC, de fato, prevê – no plural – que constando pedido de publicação em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.

Por fim, não conheço
da alegação de excesso de execução, a fim de evitar
supressão de instância, já que a matéria não foi analisada pelo magistrado de primeiro grau.

Pelo exposto, conheço
de parte
do recurso
e, na parte conhecida, dou-lhe provimento para reconhecer a nulidade da intimação da decisão do ID 5269260, reabrindo o prazo para que o pagamento seja cumprido de forma voluntária e/ou apresentar impugnação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE TODOS OS ADVOGADOS. NULIDADE. ENTENDIMENTO DO C. STJ. EXCESSO DE EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1.
conforme recente entendimento do C. STJ, é nula a intimação quando existir prévio requerimento de publicação de intimação exclusiva para mais de um advogado habilitados nos autos e, no entanto, a publicação não observar a totalidade dos causídicos indicados
(EAREsp 1.306.464/SP, Terceira Turma, Relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 25/11/2020).
2.
A propósito, o art. 272, § 5º, do CPC, de fato, prevê – no plural – que constando pedido de publicação em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.
3.
Por fim, não conheço
da alegação de excesso de execução, a fim de evitar
supressão de instância, já que a matéria não foi analisada pelo magistrado de primeiro grau.
4.
Conhecido em parte e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.